Tribunal: TJMT
Processo: 1002557-57.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002557-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONALDO VENTURA DOS SANTOS - CPF: 878.579.871-15 (AGRAVANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), 3ª. Vara da Comarca de Colíder (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1002557-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RONALDO VENTURA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO PROMOVIDO PARA O REGIME ABERTO – FIXADA CONDIÇÃO DE COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO – DESCUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PERÍODO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – COMPARECIMENTO TRIMESTRAL EM JUÍZO – CONDENADO COM PARAPLEGIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

Não obstante o trágico acidente automobilístico sofrido pelo reeducando que resultou em sua paraplegia, e consequentemente utilização de cadeira de rodas, este fato, por si só, não se mostra forte o bastante para justificar o não comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades, notadamente diante da existência de meios de acessibilidade ao prédio do Fórum.

Ainda que o uso de cadeira de rodas não impeça o reeducando de exercer seus direitos fundamentais, não se pode ignorar que tal limitação dificulta sobremaneira sua locomoção, mostrando-se plausível e razoável, diante das especificidades do caso concreto, e com base no princípio da dignidade da pessoa humana, determinar, de ofício, o comparecimento trimestral em juízo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1002557-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RONALDO VENTURA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Ronaldo Ventura dos Santos, em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder, nos autos do processo executivo de pena n. 0001946-33.2015.8.11.0023, que não acolheu a justificativa apresentada pelo não comparecimento mensal em juízo.

Postula, ao final, seja reconhecida como tempo de pena efetivamente cumprido o período de maio a setembro/2022.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Colíder requer a manutenção da decisão recorrida.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1002557-57.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta em análise é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o reeducando foi condenado à reprimenda de 9 anos e 9 meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado-privilegiado [art. 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, do CP], em regime inicialmente fechado.

O reeducando foi promovido para o regime semiaberto, e, em seguida, ao aberto, sendo que uma das condições impostas consistiu no
comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, até o dia 10 de cada mês
, conforme audiência admonitória realizada em 2/7/2019.

O juízo da execução penal, em 25/5/2020, determinou que a gestora judiciária certificasse o comparecimento mensal do reeducando em juízo.

A analista judiciária, em 17/8/2020, certificou que embora devidamente intimado, o reeducando não compareceu em juízo.

A defesa se manifestou sobre a ausência do reeducando em juízo, asseverando que
“no dia 24 de dezembro de 2019, o mesmo veio a se envolver em acidente automobilístico, do qual veio a lhe tirar o movimento dos membros inferiores, deixando-lhe com paraplegia flácida, desde então, encontra-se em cadeira de rodas, em repouso obrigatório, em mesmo sentido, devido a pandemia da qual nos assola, o mesmo se mantém em distanciamento social, por se fazer de extrema necessidade, pois devido a todo o ocorrido, a contração do vírus acarretaria a piora do seu estado de saúde”
.

Posteriormente, o reeducando requestou seja computado como pena cumprida o período pandêmico.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Colíder, em 14/9/2022, se manifestou favorável ao reconhecimento de período de não comparecimento mensal em juízo,
durante o período pandêmico
.

Em contrapartida, em 12/10/2022, opinou pelo não acolhimento das justificativas apresentadas, quanto à ausência no período compreendido entre maio e setembro de 2022.

O juízo da execução penal, em 10/11/2022, indeferiu o pleito defensivo, assim fundamentando:

“Digo isso porque, como bem delineado pelo Ministério Público (ref. mov. 71.1), inobstante a lamentável situação do reeducando, na qual faz uso de cadeira de rodas em virtude de um acidente automobilístico, não se verifica nenhum impeditivo para sua locomoção e, assim, realizar as suas atividades normais com auxílio de terceiras pessoas, inclusive o seu comparecimento mensal em juízo, já que esta Comarca possui plena acessibilidade àqueles que necessitam”.

Com efeito, não possui plausibilidade a pretensão deduzida pela defesa.

Não obstante o trágico acidente automobilístico sofrido pelo reeducando que resultou em sua paraplegia, e consequentemente utilização de cadeira de rodas, este fato, por si só, não se mostra forte o bastante para justificar o descumprimento de uma das condições impostas.

Neste ponto, valho-me dos fundamentos aduzidos pelo Promotor de Justiça, Danilo Cardoso de Lima, no bem-lançado parecer no processo de origem, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Não obstante o atestado médico acostada pela defesa do apenado para justificar sua ausência em juízo nos meses de maio a setembro de 2022, fato é que o relatório médico apenas relata aquilo que já foi outrora apresentado, qual seja, que o apenado mantém paraplegia oriunda de acidente automobilístico desde o ano de 2019.

De se ver as claras que referido relatório não se presta a justificar o mero comparecimento mensal em juízo, porquanto, o apenado está fazendo uso de cadeira de rodas para sua locomoção, não havendo provas de que o uso de cadeira de rodas o impede para fazer atividades normais de locomoção, ainda mais, uma vez no mês, sem contar que pode solicitar ajuda de familiares e amigos para lhe auxiliar.

Portanto, o Ministério Público manifesta-se pelo não acolhimento do pleito defensivo, e assim, não considere como pena efetivamente cumprida o período entre maio a setembro de 2022, prorrogando-se tal período.

De igual forma, improcede o pedido formulado pelo apenado de se ver dispensado da condição de comparecimento mensal em juízo.

Ora, o mero argumento de fazer uso de cadeira de rodas em nada lhe impede de estar em juízo mensalmente. Aliás, não lhe impede nem de exercer seus direitos fundamentais (ir ao mercado, ao banco, às praças, etc.), mormente porque, sua deficiência não afeta sua plena capacidade civil.

Além disso, a obrigação de comparecimento mensal em juízo é uma das condições que lhe foram estabelecidas para cumprimento da reprimenda a si imposta, as quais, vale registrar, já são e estão brandas por demais.

Outrossim, o Poder Judiciário local dispõe de todos os meios de acessibilidade ao prédio, inclusive, dispondo de atendimento prioritário, dada sua condição.

Acresça-se a isso que o artigo 84 da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) dispõe que a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Nesse passo, as mesmas dificuldades alegadas pelo apenado de comparecer mensalmente em juízo, são as mesmas de um reeducando que reside em zona rural e tenha que uma vez no mês deslocar-se a quilômetros de distância para cumprir as condições que lhe foram impostas.

Demais disso, não é permitido ao apenado escolher como cumprirá a pena e quais as condições que lhe serão mais convenientes. A reprimenda deve exigir de si algum esforço para o seu cumprimento, possibilitando, dessa forma, a reprovação, a prevenção do delito e os fins da pena.

As dificuldades alegadas pelo apenado não configuram impossibilidade efetiva de seu adimplemento capaz de justificar a dispensa da condição de comparecimento mensal em juízo, notadamente porque o cumprimento de qualquer sanção penal requer algum sacrifício da parte condenada.

Frise-se que a norma penal foi violada. O reeducando tirou a vida de um semelhante. Logo, nada mais justo que pague pelo mal à vida alheia que fez, ainda que em condições tão brandas como as estipuladas, as quais, têm por objetivo aflorar a sensibilidade do reeducando, conscientizando-lhe das contingências humanas, das dificuldades do próximo e da sociedade, e, dessa forma, impregnar valores que não seriam alargados com meras outras condições que sequer fiscalização possuem, desvirtuando-se o objetivo da reprimenda”.

De mais a mais, ressai dos autos que a dificuldade de locomoção do reeducando não o impossibilita comparecer mensalmente para comprovar e justificar suas atividades, tanto que a partir de outubro de 2022, ou seja, depois de intimado, ele vem se apresentando normalmente, consoante documentalmente comprovado.

Acresça-se que a alegação defensiva de que não compareceu em juízo devido ao período pandêmico, não possui a menor plausibilidade, uma vez que as atividades forenses retornaram normalmente no mês de
abril de 2022
, conforme bem salientado pela Promotoria de Justiça de Colíder, nas contrarrazões recursais:

“Isso porque, o período em que a defesa pretende ver reconhecido como pena efetivamente cumprida (maio a setembro/2022) não pode ser computado, porquanto, no referido lapso temporal já não havia de se falar em suspensão das atividades forenses, as quais já haviam retornado à normalidade em abril do corrente ano.

De se frisar, ademais, que a nobre advogada subscritora do recurso possuía pleno conhecimento do retorno das atividades presenciais forenses, visto que atua comumente na Vara Criminal, no entanto, por lapso de sua parte, não fez os devidos comunicados ao reeducando, seu cliente, e agora tenta sanar sua desídia por instrumento recursal.

Não se desconhece do entendimento pacificado no STJ de se reconhecer o cumprimento da obrigação de se apresentar mensalmente em juízo no período em que essa exigência esteve suspensa como medida de prevenção à disseminação da Covid-19 (informativo 694 do STJ), tanto que este órgão de execução ministerial assim tem se manifestado em inúmeros feitos criminais (executivos de pena e ações penais – sursis), contudo, o período no qual a defesa postula o reconhecimento como pena cumprida, não estava acobertado pelo período de suspensão, dado o regular retorno das unidades judiciais desde o mês de abril do corrente ano.

Acresça-se a isso que, o cumprimento de pena exige do apenado disciplina e senso de responsabilidade. Era seu dever, na dúvida, indagar sua advogada a respeito ou até mesmo se informar diretamente na secretaria judicial acerca do retorno das atividades forenses, não podendo ser beneficiado por inércia a que ele e sua advogada deram causa”.

De toda sorte, conquanto não seja objeto do presente recurso, reputo plausível modificar,
de ofício
, uma das condições impostas pelo juízo da execução penal, e o faço com base no princípio da dignidade da pessoa humana.

Ao invés de determinar o comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades, entendo pertinente e razoável – diante das especificidades do caso concreto – a fixação do prazo
trimestral
, mantendo-se, contudo, as demais condições fixadas pelo juízo da execução penal.

Ainda que o uso de cadeira de rodas não impeça o reeducando de exercer seus direitos fundamentais – conforme asseverado pelo MP –, considerando, também, a facilidade de acesso ao prédio do Fórum às pessoas com algum tipo de deficiência, não se pode ignorar que tal limitação dificulta sobremaneira sua locomoção.

A propósito, o relatório médico apresentado pela defesa, datado de 4/2/2022, demonstra que o reeducando
“mantém paraplegia, retenção urinária e fecal”
, impossibilitando-o
“de exercer suas funções laborais por tempo indeterminado”
.

Assim, conquanto inadmissível o pleito formulado pela defesa ao juízo de origem, no sentido de se ver
dispensado
do comparecimento mensal, entendo perfeitamente plausível e razoável que, diante das circunstâncias do caso concreto, o reeducando se faça presente
trimestralmente
para informar e justificar suas atividades.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, modifico a condição contida no item
b
, do Termo da Audiência realizada em 2/7/2019 [mov. 17.1], a fim de determinar o comparecimento
trimestral
do reeducando para informar e justificar suas atividades, mantendo-se inalteradas as demais condições impostas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023